Tribunal: CARF
Processo: 13502.902168/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902168/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.193 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
VERDADE MATERIAL.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório. À luz da verdade material, os autos devem ser reapreciados pela
autoridade de origem, considerando a DCTF retificadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.191, de 17 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13502.902164/2018-00, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902168/2018-80
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902168/2018-80

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra acórdão no 108-001.607 da
DRJ, que julgou improcedente manifestação de inconformidade, contra despacho decisório, que
não homologou pedido de restituição (PER) protocolado pelo contribuinte, conforme abaixo.
Em período inicial, apresentou um primeiro PER/DCOMP solicitando a
restituição de determinado valor e, posteriormente, apresentou outros PER/DCOMPs visando
retificar informações do PER/DCOMP original, o que não foi aceito. Observou-se que a empresa
teve ciência do comunicado relativo ao PER/DCOMP original.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que apurou IRPJ/estimativa, e, posteriormente, verificou que o valor recolhido estava
incorreto, já que possuía direito à redução de 75% de IRPJ, em virtude de benefício fiscal da
SUDENE.
Porém, o Acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, principalmente por ausência de lastro probatório a demonstrar a existência do
direito creditório pleiteado, bem como a não demonstração comprovada do erro que causou a
retificação da DCTF, devendo o contribuinte apresentar documentos efetivamente
comprobatórios (a exemplo de escrituração contábil e/ou fiscal) de eventual equívoco cometido
na elaboração da declaração original.
Ainda, no que tange ao benefício alegado pelo contribuinte (SUDENE), a decisão
de piso considerou que o contribuinte não teria apresentado requerimento de redução de tributos
conforme as normativas legais, e em desacordo com o Laudo Constitutivo.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário contra o Acórdão
referido, onde repisa os argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade,
a exemplo do respeito ao princípio da verdade material, requerendo também a juntada de
documentos complementares para comprovação do direito creditório pleiteado, bem como para
comprovação do efetivo direito à redução de IRPJ em virtude da concessão de benefício fiscal
requerido (SUDENE).
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição em que se busca
restituição de pagamento a maior de IRPJ referente ao período de novembro de
2017, no valor de R$ 4.710.934,55, uma vez que o crédito pretendido sobre o
DARF informado no PER n.o 34892.85156.010818.1.6.04-7510 (fls. 76/79) foi
alocado a débito da empresa, conforme consta no Despacho Decisório n.o
2502503, de 13/11/2018 ( fls 164/167).
A despeito dos inúmeros equívocos em relação às informações constantes em
PER, verifica-se que o despacho decisório não considerou a DCTF
retificadora transmitida em 03/08/2018, nem como a Escrituração Contábil
Fiscal de 30/07/2018.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902168/2018-80

Tanto o é que a decisão de DRJ indica expressamente em suas razões de decidir:
A retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha, ser
acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de
inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na
análise do direito creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados
nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, que são alimentados pelas
informações prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de
confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo,
a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a existência e o
valor do indébito tributário, não se prestando para tanto somente a retificação da
DCTF
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar
fundamentada em erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos
pelo Contribuinte elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo
substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos fatos, e os
mesmos não foram apresentados.
Contudo, diversamente de outros casos, em minha leitura, não se trata aqui de
retificação realizada após a emissão de despacho decisório, cenário em que o
racional acima se aplicaria, conforme inúmeras decisões já proferidas por esta
turma, bem como entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.

No caso concreto, as declarações retificadoras foram apresentadas antes da
emissão de despacho decisório.
Assim, o despacho decisório deveria ter sido proferido a luz das declarações
retificadoras que, nos termos do art. 18 da MP 2.189/2001, têm a mesma
natureza das originais, substituindo-as integralmente.
Em casos semelhantes, esta turma tem dado parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise
do direito creditório à luz da DCTF retificadora; prolatar novo Despacho
Decisório; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; retomando-se o rito processual.
Cito nessa linha os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902168/2018-80

NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório. Como não foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório com o consequente reconhecimento da homologação tácita.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do despacho
decisório, nos termos do voto condutor, com a consequente homologação tácita
do PERDCOMP de que trata o processo. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
004.394, de 10 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10166.911543/2009-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente) Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre
Evaristo Pinto, Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo
Chaves (suplente convocado) e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
(Ac. 1201-004.396, relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, data de
julgamento 10/11/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA.
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito creditório
deve ser reanalisado pela Receita Federal. Não se pode desconsiderar o efeito da
DCTF retificadora de substituir integralmente as informações anteriores,
porquanto apresentada de acordo com orientação emanada da própria
Administração Tributária. Por outro lado também não se pode desconsiderar o
art. 147, §1o do CTN, uma vez que a retificação de declaração para reduzir
tributo só é admissível mediante comprovação do erro. Nesse caso, tendo em
vista que a recorrente apresentou DCTF retificadora antes da análise da emissão
do Despacho Decisório, a solução para conformar ambas as posições é dar
provimento parcial para reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.
(Ac. 1201-005.302, relator Efigênio de Freitas Júnior, data de julgamento
18/10/2021)
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.193 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902168/2018-80

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 356
DF CARF MF
Original